Tribunal: TJDFT
Processo: 0723210-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723210-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO ASSUNCAO DE OLIVEIRA, MARIA EVANIR RANGEL DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. IMÓVEL. PREVI. CÁLCULOS. APLICAÇÃO DA TR REDUTOR DE 33,54%. APENAS ENTRE SETEMBRO DE 1995 E JANEIRO DE 2005. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU SUPRESSIO. FATOR DE CORREÇÃO DIVERSO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. ARTIGOS 15, §1o, e 16, CARIM. DUPLA APLICAÇÃO DA TR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que determinou a aplicação da TR nos cálculos. 1.1. O agravante alega que a sentença foi clara ao determinar a manutenção dos índices historicamente aplicados pela entidade previdenciária ré, não somente da TR integral, mas, igualmente, da TR com redutor de 33,54%, no período compreendido entre setembro de 1995 a janeiro de 2005. 2. Não há concordância entre as partes como consta na decisão recorrida, visto que a PREVI pede a aplicação da ?Taxa Referencial - TR? e os executados, a ?aplicação da TR com redutor de 33,54%?. 2.1. Restou claro que, em junho de 1996, a Diretoria Executiva da PREVI proferiu decisão no sentido de aplicar um redutor de 33,54% sobre a Taxa Referencial (TR), retroativo a setembro de 1995, além de aprovar a alteração da periodicidade de correção dos saldos devedores dos financiamentos imobiliários para a mesma dos reajustes salariais do Banco do Brasil S/A. Ocorre que o aludido desconto de 33,54% foi suprimido a partir de janeiro de 2005. 2.2. Tal repactuação realizada de iniciativa da PREVI, com o objetivo de garantir o equilíbrio do contrato de financiamento entabulado pelas partes, não constitui direito adquirido dos mutuários, tampouco ocorrência de supressio, uma vez que, após o redutor de 33,54% ser suprimido, o saldo devedor foi corrigido na forma do que foi livremente pactuado entre as partes, em conformidade com a Cláusula Décima do contrato e os artigos 15, §1o, e 16, caput, do Regulamento da Carteira Imobiliária - CARIM. 3. O fato de a correção do saldo devedor atender às disposições contratuais aderidas pelas partes e de não restar comprovada qualquer ilegalidade ou abusividade no índice de correção adotado, isso torna inviável a substituição do índice da Taxa Referencial (TR), com redutor de 33,54% fora do período entre setembro de 1995 e janeiro de 2005. 3.1. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: ?(...) 4. A repactuação realizada por iniciativa da PREVI, com o objetivo de garantir o equilíbrio do contrato de financiamento entabulado, corrigindo o saldo devedor conforme livremente pactuado entre as partes, em observância à Cláusula Décima do contrato e ao artigo 15, parágrafo 1o, do CARIM, não configura abusividade ou ilegalidade por parte da entidade previdenciária, vez que a aplicação do índice da TR com redutor de 33,54% não constitui direito adquirido dos mutuários, tampouco há que se falar na ocorrência de supressio. 5. Recurso não provido.? (07197496020188070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022). ?(...) 6. Não deve ser acolhido o pedido de correção pela TR com redutor de 33,54% desde o início do contrato em face da liberdade de escolha de índices assegurada contratualmente ao credor hipotecário, a qual não se revela irregular, posto que não demonstrado que ensejadora de qualquer desequilíbrio contratual. (...)? (20120111582392APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 10/3/2017). 4. No caso dos autos, os agravantes pedem a reforma da decisão para determinar ?a aplicação nos cálculos do saldo devedor, não somente da TR integral, mas, igualmente, da TR com redutor de 33,54%, no período compreendido entre setembro de 1995 a janeiro de 2005?. 4.1. O pleito deve ser deferido em parte, pois não há motivos para aplicar duplamente a TR, ainda que a segunda vez seja com o redutor, posto que as alegadas perdas ?na ordem de 14,39%? devem ser comprovadas por meios de cálculos concretos e não meras estimativas ou suposições. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 113, 422, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, suscitando a legalidade da taxa referencial como índice de correção monetária e a prevalência do ato jurídico perfeito. Afirma, ainda, que a parte recorrida não se desincumbiu do dever atribuído pelo artigo 373, inciso I, do CPC, ao não expor claramente a sua irresignação. Assevera que não há que se falar em cláusulas contratuais abusivas. Entende que a não observância ao contrato pactuado caracteriza ofensa aos princípios da boa-fé contratual, do pacta sunt servanda, da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 113, 422, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028